Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-64.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria adequada. Culpabilidade. Análise desfavorável mantida. Critério de exasperação. Fração específica. Direito subjetivo inexistente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática da infração penal prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão, cingindo-se, todas elas, à dosimetria da pena: (i) Na primeira fase, apreciar a pretensão de decote da valoração negativa da culpabilidade do agente e alterar a fração utilizada para exasperação da pena base, aplicando-se o critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável; (ii) Na segunda fase, utilizar a fração de 1/12 diante da prevalência da reincidência sobre a confissão espontânea; e (iii) Na terceira fase, afastar a incidência da causa de aumento referente ao uso de arma branca.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório aponta, de forma segura, que o réu utilizou-se de grave ameaça para fins de subtrair a bicicleta da vítima, utilizando-se de uma faca, preenchendo, assim, os elementos objetivos do tipo constante no art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
4. A análise desfavorável da culpabilidade do agente, encontra-se escorreita, notadamente pelo fato de o acusado ter praticado novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior, não havendo que se falar em desproporcionalidade da valoração negativa.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. 5.1 Na primeira fase da dosimetria da pena, é razoável e proporcional a exasperação da pena-base conforme o critério adotado pela jurisprudência de acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada.
6. Tratando-se de réu multirreincidente, o eg. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo 585, já decidiu que a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência deve ser efetivada parcialmente, de forma a preponderar a reincidência.
7. Na espécie, em que pese não ter sido apreendida, ficou constatada a utilização de arma da arma branca pelo réu no cometimento do crime, pois além de a vítima afirmar que o réu a abordou com um faca, fato este corroborado pelas demais provas constantes dos autos, o próprio réu confessou o uso do armamento na prática delitiva.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.